Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA FORO. AUTOR/CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ARTIGOS 64 e 65 DO CPC. MATÉRIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO.
1. Se enquadrando os litigantes nos conceitos de consumidor e fornecedor definidos nos artigos 2o e 3o do Estatuto Consumerista, deve-se reconhecer que a relação existente entre as partes é uma relação de consumo.
2. Escolhendo o próprio Autor/Consumidor litigar em foro diverso ao de seu domicílio, qual seja, onde tramitou a ação civil publica e sede do réu, cabe à parte ré manifestar-se em momento processual adequado.
3. Segundo o Enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. A matéria de competência relativa somente poderá ser alegada como questão preliminar de contestação, não sendo possível a sua declinação de ofício, conforme estabelecem os artigos 64 e 65, do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e provido.